Tribunal: CARF
Processo: 10840.720802/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720802/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SILVANA MARIA PAULINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720802/2009-48
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário a) por unanimidade de votos, para restabelecer a dedução da
despesa de R$ 1.604,04 com plano de saúde, b) por maioria de votos, em restabelecer as
deduções das despesas de R$ 3.210,00 com a profissional Marjorie Abrão e de R$ 1.737,00 com
a profissional Simone Papa, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que negava provimento; c) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa de R$ 2.500,00
com a profissional Fabiana de Castro, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima (relator), que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 172/174), interposto contra o Acórdão 17-
52.892 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 159/167) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte
a Impugnação da contribuinte (e-fl. 125/127), apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 03/08) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura
18/05/2009, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 2.803,36, reduzido pela referida Decisão para R$ 2513,78,
sempre a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos (grifado no original):
Relatório
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização (...):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 10.194,04, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Em função dos valores envolvidos, a contribuinte foi intimada (Termo de Intimação
SEFIS MALHA/PF n° 104/2009 MF 05) a comprovar a efetividade dos pagamentos e
da utilização dos serviços, referente à Marjorie Mendes Abrão (fonoaudióloga), no
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

valor de R$ 3.500,00, Simone Papa (psicóloga), no valor de R$ 2.500,00 e Fabiana
Cássia de Castro (dentista), no valor de R$ 2.500,00.
Nesta mesma intimação, constou em observações que no caso de comprovação do
efetivo pagamento através de extrato bancário, a contribuinte indicasse o saque e o
recibo correspondente. Além disso, no caso de utilização de serviços de fonoaudiologia,
que a contribuinte apresentasse a prescrição médica.
Em resposta à citada intimação, a contribuinte apresentou relatório das beneficiárias
acima e extratos bancários do ano de 2.004, assinalando todos os saques efetuados. Da
análise dos extratos em conjunto com os recibos apresentados, verifica-se que os
mesmos não são coincidentes em datas e valores.
Além disso, foi glosado o valor de RS 90,00, referente a Itamar Luiz Schneider
(Nutricionista), por falta de amparo legal e o valor de RS 1.604,04, por falta de
comprovação.
Em virtude da contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos, através
de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos apresentados ou
prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos
mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos
apresentados e os pagamentos efetuados, é de se glosar as despesas médicas
mencionadas acima (Exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
(...).
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
1. Atendendo ao Termo de Intimação Sefís n° 104/2009, apresentou relatórios
descritivos realizados pelas profissionais Marjorie Mendes Abrão (fonoaudióloga),
Simone Papa (Psicóloga) e Fabiana Cássia de Castro (Cirurgíã-Dentísta) os quais foram
registrados em cartório para estabelecer a veracidade dos fatos. Apresentou extratos
bancários de 2004 que apontam saques realizados semanalmente para efetuar vários
tipos de pagamento, inclusive para as profissionais antes citadas;
2. Os valores de pagamento do plano de saúde SASSOM (CNPJ 56.024.573/0001-00),
R$ 1.604,04, são descontados em folha de pagamento pela Prefeitura de Ribeirão Preto
(CNPJ 056.024.581/0001-56) e, que, provavelmente, se esqueceu de anexar aos
documentos apresentados quando da intimação;
3. Em relação ao valor pago ao profissional Itamar Luiz Schneider (Nutricionista), não
deve impugnar, pois verificou que esse desconto não é legal e, portanto, assume o erro e
as penas de cobrança aplicadas;
4. Em relação ao pagamento efetuado às profissionais (Fonoaudióloga, Psicóloga e
Cirurgiã-Dentista), gostaria de esclarecer que não tem o hábito de usar cheques para
realizar pagamentos que são feitos em dinheiro, obtido de saques no banco, conforme
descrito e apresentado nas provas anexas (extratos bancários de 2004 — BANESPA):
(...)
Solicita, mais uma vez, que os valores sejam revistos, pois nunca soube da necessidade
de pagamento em cheques para comprovação junto à Receita Federal.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

Somente poderá ser aceita a dedução de despesa comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Uma vez proferido Acórdão de Piso concedendo procedência parcial às
pretensões da interessada, necessário se faz, neste momento, indicar os liames referentes a tal
entendimento, através dos excertos abaixo:
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Confrontando os recibos emitidos pela fonoaudióloga (fls. 18/21) e os extratos
bancários de 2004 — BANESPA trazidos pela impugnante, verifica-se que pode ser
aceito o saque ocrrido em:
1) 14/09/2004, no valor de R$ 300,00 para quitar a despesa de 14/09/2004, no valor de
RS 290.00.

Verificando os recibos emitidos pela psicóloga (fls.22/25) e os extratos bancários de
2004 — BANESPA trazidos pela impugnante, constata-se que podem ser aceitos os
saques ocorridos em:
1) 22/03/2004, no valor de RS 300,00 para quitar a despesa de 30/03/2004, no valor de
RS 211.00;
2) 24/05/2004, no valor de R$ 300,00 para quitar a despesa de 28/05/2004, no valor de
RS 276.00;
3) 27/09/2004, no valor de R$ 300,00 para quitar a despesa de 30/09/2004, no valor de
RS 276.00.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

Sendo assim, deve ser mantida a glosa referente à dedução indevida de despesas com
Simone Gonçalves Papa, psicóloga, CPF 138.908.718-28, no valor de RS 1.737,00.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 11/10/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 171), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
28/10/2011 (protocolo de e-fl. 172), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
-
ressalta que em
relação à profissional Marjorie Mendes Abraão
(Fonoaudióloga), há saques semanais que justificam os pagamentos em espécie, mesmo que não
coincidentes exatamente com o dia da consulta, que utilizou cartão de crédito e que apresentou
todos os recibos emitidos pela profissional e relatório clínico;
- aponta que não tem dependentes, cf. declarado em sua Declaração Anual de
Ajuste – DAA, e que seus pagamentos ao serviço de saúde SASSOM foram relativos apenas a si
mesma como beneficiária, cf. declaração de tal entidade anexa ao recurso;
- tal fato se repetiria em relação aos pagamentos ao Plano de Saúde MEDICAR
em sua DAA, e aponta que só tem condições de comprovar o fato através de seu “Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” emitido pela Universidade
de Ribeirão Preto, mas como deixou de ser funcionária de tal instituição, não obteve acesso a
documentação que comprovasse ser a única beneficiária do plano; e
- traz à lide (e-fls. 175/208), apenas documentos relativos ao ano-calendário
2005, diverso ao da lide, com exceção da declaração do Serviço de Assistência à Saúde dos
Municípiários de Ribeirão Preto – SASSOM (e-fls. 189), com data de emissão 18/10/2011.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
débito reclamado.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso provas e argumentos não presentes na impugnação.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos
podem prestar-se a complementar os já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem
ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Tratam-se de novos documentos (e-fls. 175/208) que pretendem justificar os
dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2005,
ano calendário 2004 (e-fls. 11/13) e dos argumentos novos de utilização de pagamentos através
de cartão de crédito e de pagamentos realizados ao plano de saúde Medicar.
12. O fato é que os novos documentos trazidos à lide (e-fls. 175/208), são apenas
documentos relativos ao ano-calendário 2005, diverso ao da lide, o que os torna imprestáveis
para alterar a apreciação da contenda (extratos bancários, comprovantes de rendimento). Mas por
outro lado, os extratos bancários e comprovante de pagamento do ano calendário 2004 já foram
apresentados junto à impugnação (e-fls. 128/153).
13. Há uma exceção entre os documentos apresentados junto ao recurso: a
declaração do Serviço de Assistência à Saúde dos Municípiários de Ribeirão Preto – SASSOM
(e-fls. 189), com data de emissão 18/10/2011, a qual indica que a beneficiária de tal serviço era
apenas a recorrente, desde a data de 04/10/1991.
14. Já o argumento relativo à utilização de cartão de crédito para pagamento das
despesas que se pretende deduzir deve ser analisado, como se verá ainda no decorrer deste voto.
15. Os argumentos concernentes às despesas médicas relativas ao Plano de Saúde
MEDICAR não possuem influência sobre o deslinde da contenda e não deve ser conhecido, uma
vez que não foram glosados valores relativos a tais dispêndios durante o ano calendário 2004, cf.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação Fiscal lavrada (e-fls. 05/06).
16. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
17. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
18. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
19. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
20. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios (intimação de e-fl. 14) e a DRJ também fundamenta sua Decisão na
impropriedade da comprovação dos efetivos dispêndios.
21. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
22. Parte-se portanto à apreciação de cada dedução mantida pela Decisão a quo e
combatida pela interessada. Quanto à glosa em relação à fonoaudióloga Marjorie Mendes Abrão,
no valor residual de R$ 3.210,00, a DRJ aponta como insuficientes os saques existentes em datas
próximas para quitação dos valores das consultas.
23. Atente-se que a diferença entre os saques constatados pela DRJ e os valores
apresentados em recibos variam de R$ 10,00 a R$ 90,00 (tabela de e-fls. 164), e pode muito bem
ser aceito o argumento de que outros saques realizados em outras datas poderiam compor os
pagamentos realizados em espécie para a profissional indicada, com base nos extratos bancários
apresentados junto à impugnação, onde há diversos saques de valores baixos, mas pertinentes,
em datas anteriores aos pagamentos.
24. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa à profissional
fonoaudióloga Marjorie Mendes Abrão, no valor de R$ 3.210,00, que foi mantida pela Delegacia
de Julgamento.
25. No mesmo diapasão podem ser apreciadas as despesas médicas efetuadas em
relação à psicóloga Simone Gonçalves Papa, onde a diferença entre os saques constatados pela
DRJ e os valores apresentados em recibos variam de R$ 10,00 a R$ 90,00 (tabela de e-fls. 165),
e pode também ser aceito o argumento de que outros saques realizados em outras datas poderiam
compor os pagamentos realizados em espécie para a profissional indicada, também com base nos
extratos bancários apresentados junto à impugnação, onde há diversos saques de valores baixos,
mas pertinentes, em datas anteriores aos pagamentos.
26. Assim, também entende-se por bem afastar a glosa relativa à profissional
Simone Gonçalves Papa psicóloga, no valor de R$ 1.737,00, ainda mantida pela Delegacia de
Julgamento.
27. Já em relação aos pagamentos realizados à cirurgiã-dentista Fabiana Cássia de
Castro, cuja glosa no valor de R$ 2.500,00, sorte não deve ser dada à interessada. Isso porque a
DRJ aponta que os saques relativos aos supostos pagamentos à referida profissional não trariam
correspondência com as datas dos pagamentos efetuados (tabela de e-fls. 165). Apreciando os
extratos apresentados e os valores pretendidos, há uma diferença considerável entre os mesmos,
de R$ 300,00 a R$ 800,00, que não pode ser considerada insignificante, e diante dos inúmeros
saques constatados em datas anteriores, de valores consideravelmente menores do que a dedução
pretendida torna difícil a correlação entre ambos.
28. No momento, poderia ser analisado o novo argumento de utilização de cartão
de crédito no pagamento realizado. Mas não há qualquer prova nos autos de tal forma de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

pagamento e a liquidez do direito há de ser comprovada pela comprovação documental do
quantum compensável. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que, regendo as
compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em seu art. 15 que os
recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
29. Assim, desta feita, entende-se pela manutenção da glosa referente ao valor de
R$ 2.500,00 supostamente realizado à profissional cirurgiã-dentista Fabiana Cássia de Castro.
30. Em relação às contribuições para o SASSOM, no valor de R$ 1.604,04, cuja
glosa foi mantida pela DRJ diante do fato de que a então impugnante não havia comprovado ser
a única beneficiária da assistência médica oferecida pela instituição, entende-se que a declaração
do Serviço de Assistência à Saúde dos Municípiários de Ribeirão Preto (e-fls. 189), com data de
emissão 18/10/2011, supre tal deficiência impugnatória por indicar que a beneficiária era apenas
a recorrente, desde a data de 04/10/1991.
31. Portanto, há de ser afastada a glosa no valor de R$ 1.604,04, relativa às
despesas médicas realizadas junto à SASSOM.
32. Dessa forma, podem ser acatados parcialmente argumentos e provas recursais,
e deve ser reconhecido o afastamento parcial da glosa ainda mantida pela DRJ, no valor de
R$ 6.551,04, relativo ao Ano-Calendário 2004, decorrente de dispêndios médicos comprovados,
a saber: Marjorie Mendes Abrão, fonoaudióloga, no valor de R$ 3.210,00; Simone Gonçalves
Papa, psicóloga, no valor de R$ 1.737,00; e pagamentos realizados à SASSOM, no valor de R$
1.604,04. Em consequência, mantenha-se a glosa referente aos valores supostamente pagos à
cirurgiã-dentista Fabiana Cássia de Castro, no valor de R$ 2.500,00.
Dispositivo
33. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar a glosa de R$ 6.551,04, relativa a dedução Indevida de Despesas Médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
parcialmente relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se
refere a comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a
demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.283 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720802/2009-48

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração/relatório odontológico emitidos pela cirurgiã-dentista
Fabiana Cássia de Castro, autenticada e com firma reconhecida em Cartório de Registro Civil (e-
fls. 27), aliado ao recibo por ela anteriormente fornecido (e-fls. 16/17), além de conterem todos
os requisitos da legislação de gerência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos serviços odontológicos e dos pagamentos realizados pela Recorrente, restando, ao
meu sentir, comprovados os dispêndios, suprindo assim o vício apontado, razão pela qual afasto
a glosa sobre a aludida despesa declarada, no valor de R$ 2.500,00.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas declaradas, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital